Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018014-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), WESLLEY ANDRE SILVA - CPF: 022.392.781-37 (AGRAVANTE), EVELINE SOUZA ANDRADE - CNPJ: 26.206.163/0001-19 (AGRAVADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO DE VALORES SIGNIFICATIVOS EM
RAZÃO DA PROFISSÃO
.
CORRETOR DE IMÓVEIS DE ALTO CUSTO.
INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
W.A.
S
contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos de
ação de cobrança de comissão de corretagem
, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, e que, em caráter subsidiário, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos e informações constantes nos autos, notadamente diante da atividade profissional do agravante e dos valores por ele recebidos.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º,
LXXIV
, da
CF
e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada quando há nos autos elementos que a infirmem, conforme prevê o art. 99, §2º, do CPC.

No caso, o agravante atua como corretor de imóveis de alto padrão e, segundo demonstrativos constante
s dos autos, recebeu mais de
R$
300.000,00 em comissões em período recente, valor
incompatível com a condição de insuficiência de recursos.

A alegada reestruturação profissional e a eventual oscilação de rendimentos não
demonstram,
por si sós, a miserabilidade jurídica necessária à concessão da gratuidade, sobretudo diante da magnitude dos valores comprovadamente auferidos.

O juízo de origem ponderou adequadamente os elementos do caso, deferindo, em atenção ao direito de acesso à justiça, o parcelamento das custas processuais em seis vezes, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Não se evidencia violação ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, tampouco qualquer ilegalidade na decisão impugnada, que se mostra proporcional, fundamentada e conforme os critérios legais aplicáveis à matéria.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC pode ser afastada mediante elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira da parte.

O recebimento de valores expressivos a título de comissão por corretor de imóveis
de luxo
afasta a caracterização de hipossuficiência jurídica, ainda que os rendimentos não sejam mensais.

A concessão do parcelamento das custas em seis vezes, prevista no art. 98, §6º, do CPC, garante o acesso à justiça sem desvirtuar os pressupostos da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 5º,
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, §§ 2º, 3º e 6º; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, AI
1020744-16.2023.8.11.000
0;
TJMT
, AI 1016116-81.2023.8.11.0000
;
TJMT
, AI
1003857-64.2017.8.11.0000
;
TJMT
, AI
1025738-53.2024.8.11.0000
;
TJMT
, AI
1007620-29.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
WESLLEY ANDRÉ SILVA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de cobrança de comissão de corretagem
nº 1008730-71.2023.8.11.0041
, em trâmite
perante a 6ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que
revogou o benefício da justiça
gratuita anteriormente concedido
ao autor
.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, sustentando haver demonstrado documentalmente a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais se
m prejuízo de sua subsistência.

Argumenta que exerce atividade profissional autônoma como corretor de imóveis de alto padrão, estando atualmente em processo de reestruturação profissional e com rendimentos limitados, sendo os valores eventualmente recebidos destinados à manutenção de seu lar e
de suas necessidades básicas.

Reforça que não se exige estado de miserabilidade absoluta para a concessão do benefício, mas sim a demonstração de insuficiência financeira na acepção jurídica do termo.

Diante disso, requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, a fim de evitar a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, bem como, ao final, o
provimento do agravo
, com o consequente
restabelecimento da justiça gratuita
.

Em contrarrazões, a agravada
Eveline Souza Andrade
defende a manutenção da decisão agravada. Aduz que o agravante aufere rendimentos significativos com a atividade de corretagem, tendo recebido, inclusive, montante superior a
R$ 300.000,00 em comissões

em um curto espaço de tempo.

Sustenta que os documentos constantes nos autos demonstram a capacidade financeira do agravante para suportar os encargos do processo, motivo pelo qual estaria afastada a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência.

Destaca, ainda, que o juízo de origem, de forma prudente,
deferiu o pedido subsidiário formulado pelo agravante para parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais sucessivas
, de modo a preservar o acesso à jurisdição sem deturpar os pressupostos legais da gratuidade. Por fim, pugna pelo
desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção da decisão atacada.

A fim de se evitar o esvaziamento do pleito recursal, foi concedido efeito suspensivo ao recurso
(ID 291792995).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por
Weslley
Andre
Silva
contra a decisão que, ao apreciar impugnação formulada pela parte ré,
revogou o benefício da justiça
gratuita anteriormente concedido
ao autor
e

oportunizou o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais e sucessivas
, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
fundamentou:

“
Vistos,

A parte requerida impugnou a concessão da gratuidade da justiça em favor da requerente (ID 122745369), aduzindo, em síntese, que conforme documentos dos autos, o autor recebeu valor incontroverso de R$ 319.770,00, o que representaria uma renda mensal média de R$ 26.647,50, ou no pior cenário, R$ 8.882,50.

Ainda, destaca que o autor trabalha como corretor de imóveis de luxo, o que lhe garante auferir uma renda não condizente com a condição de hipossuficiência disposta em lei, razão pela qual pugna pela revogação da justiça gratuita.

Em seguida, o requerente, na petição de ID 125046404, manifestou não possuir condições financeira de arcar com
as custas
processuais, afirmando, em suma, que está enfrentando prejuízos significados em virtude da situação retratada nos autos. Alternativamente, caso não seja mantida a justiça gratuita, a parte solicitou o parcelamento das custas processuais em 06 prestações mensais consecutivas.

Pois bem.

A gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do CPC, é benefício concedido à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O art. 5º,
LXXIV
, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o Estado
prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Embora o §3º do art. 99 do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, verifico que a parte impugnada, conforme admitido em sua própria manifestação, atua como corretor de imóveis de alto padrão, tendo recebido valores expressivos em comissões, que totalizam, segundo a impugnação, mais de R$ 319.770,00.

Ainda que a parte autora alegue que os recebimentos não eram mensais e sucessivos, e que passa por momento de reestruturação profissional,
tais

circunstâncias
, por si só, não são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos exigida pela lei.

Da análise dos documentos juntados aos autos, não verifico elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de a parte arcar com
as
custas
e despesas processuais, especialmente considerando a magnitude dos valores recebidos em curto período.

O fato de experimentar oscilações de rendimentos ou de não ter recebido determinados valores que
entende devidos
não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade da justiça, que se destina àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Por outro lado, reconheço que o pagamento integral e imediato das custas processuais pode representar um ônus considerável, sendo razoável a concessão do parcelamento requerido alternativamente pela parte autora, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Posto isso,
acolho o pedido em análise
e, por conseguinte,
revogo
o benefício da justiça gratuita concedido à parte requerente.

Por conseguinte,
defiro
o parcelamento das custas processuais em
6
(seis) prestações mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Intime-se
a parte autora para recolher a primeira parcela das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes,
sob pena
de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

[
...]”

O agravante
se insurge
contra tal decisão, sustentando que sua atual condição financeira não comporta o custeio das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, reiterando que, embora atue como corretor de imóveis, enfrenta dificuldades decorrentes de oscilações na renda e momento de reestruturação profissional. Postula, com isso, a reforma da decisão para reestabelecimento da justiça gratuita, com o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
LXXIV
, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos", consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98,
caput
, estabelecendo que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, §5º, primeira parte), admitir redução percentual das despesas (art. 98, §5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, §6º).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, §3º, CPC), tal presunção se reveste de natureza
juris tantum
, sendo passível de afastamento quando presentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, §2º, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
"

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que "não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa.
"

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade ou não da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim, em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

N
a hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau, ao reavaliar a situação econômica do agravante, constatou, com base em elementos objetivos extraídos da impugnação da parte ré, que o autor exerce atividade como
corretor de imóveis de alto padrão
e, em período recente, recebeu valores significativos a título de comissão de vendas, totalizando, conforme
demonstrativo de valores pagos trazido pelo próprio autor
,
montante superior a R$ 300.000,00
(ID 112059171, petição inicial, p. 3 de 11)
.

Ainda que os rendimentos não tenham sido contínuos e mensais, o juízo de origem entendeu, de forma acertada, que a mera alegação de reestruturação profissional e oscilações de receita
não é
suficiente
para caracterizar a
hipossuficiência financeira
, sobretudo diante da magnitude dos valores efetivamente auferidos.

Corroborando esse entendimento, a agravada trouxe aos autos documentos e histórico de comissões que demonstram padrão de vida e de atuação profissional
incompatíveis
com a concessão do benefício, inclusive com registros públicos de comercialização de imóveis milionários.

Assim, não há como assegurar a incapacidade momentânea da parte recorrente, muito menos afirmar que o pagamento das custas poderá onerá-la a ponto de constituir óbice à sua subsistência,
sob pena
de banalizar o instituto da gratuidade de justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam da assistência judiciária.

Como mencionado anteriormente, não deve a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Confirmando que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo e exige comprovação efetiva da hipossuficiência, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator
.:
MARIO ROBERTO
KONO
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,
LXXIV
, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto
probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido
.” (TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“Inexistindo a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar com
as custas
, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual
somente pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial por que passa a parte
, o que não se vislumbra no caso em apreço.” (TJ-MT - AI: 10038576420178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017, grifo nosso)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este egrégio Sodalício assentou:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE
– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“
Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar
a existência de fato constitutivo do seu direito
, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso)

De mais a mais
, cumpre ressaltar que o próprio magistrado
acolheu o pedido alternativo formulado pelo agravante
, deferindo-lhe o

parcelamento das custas em seis vezes
, o que evidencia a ponderação entre a exigência do recolhimento e a preservação do acesso à justiça, nos moldes do §6º do art. 98 do CPC.

Dessa forma, não se verifica, na decisão agravada, qualquer
desacerto
ou descompasso com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa ou acesso à justiça. Ao contrário, o juízo de origem proferiu decisão fundamentada, proporcional e em estrita observância à legislação de regência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se
integralmente a decisão agravada
que revogou o benefício da justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025